Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-03.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-03.2017.8.14.0034

APELANTE: FREDSON VINICIUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000261-03.2017.8.14.0034

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Nova Timboteua/PA

Apelante: Fredson Vinicius dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1°, IV DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Da análise dos autos, observa-se que restaram incontroversas a ocorrência do acidente, a autoria do acusado e o resultado morte da vítima, recaindo a controvérsia sobre o elemento volitivo do recorrente na prática de tal conduta.

2) O art. 302 do CTB considera crime o ato matar alguém por
imprudência, negligência ou imperícia
(homicídio culposo), na condução de veículo automotor, estando diretamente atrelado ao respeito pelo agente do dever objetivo de cuidado.

3)
In casu
, restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente não dirigiu com cautela na chuva, tendo atitudes imprudentes, aptas a caracterizar o elemento volitivo da culpa, na medida em que não guardou a distância adequada do carro da frente, nem trafegava em velocidade apropriada que lhe permitisse a frenagem do veículo a tempo.

4)
Ajuste de erro material referente à pena privativa de liberdade, adequando-a para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, mantendo seus demais termos por guardar

consonância com a legislação penal, tendo sido observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

5) Recurso conhecido e desprovido. No entanto, de ofício,
corrigido erro material referente ao cálculo da pena privativa de liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16/10/2023 e 24/10/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, corrigir erro material referente ao cálculo da pena de privativa de liberdade,
adequando-a,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FREDSON VINICIUS DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA, nos autos do processo n° 0000261-03.2017.8.14.0034, que o condenou como incurso no art. 302, §1°, IV do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e à suspensão da habilitação ou do direito de se obter a permissão de dirigir por igual período, convertendo a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44 do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 12129071 – Pág. 1/5), o recorrente pugna por sua absolvição por entender que a suposta imprudência alegada pela acusação não ficou comprovada.

Defende que a rodovia não possuía acostamento e a manobra realizada era a única viável no momento, pois a vítima se encontrava dentro da “pista de rolamento”. Aduz, ainda, que restou provado que prestou socorro a vítima no local do acidente.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VI do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12129075 – Pág. 14), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13828503 – Pág. 1/6).

É o relatório.

Sem revisão, dado que se trata de delito tipificado com pena de detenção.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente para que seja reconhecida sua absolvição, por entender que não restou demonstrada a negligência em sua conduta.

Analisando a sentença, ora impugnada, observa-se que o recorrente foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo de veículo automotor, no exercício de sua profissão (art. 302, §1°, IV do CTB).

De início, cumpre asseverar que
restou incontroverso nos autos que o ora recorrente, na condução de veículo automotor, atingiu a vítima, levando-a a óbito
.

Veja-se que tal conclusão é extraída do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Num. 12128973 – Pág. 14), o qual atesta a morte da vítima por hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefélico, causada por ação contundente; do
Laudo n° 13/2014
, realizado no veículo Scania MPolo Paradiso (Num. 12128973 – Pág. 15/16), concluindo que o dano apresentado no veículo (vidro para-brisa direito quebrado) condizia com os fatos narrados e, ainda, da própria
confissão do acusado em juízo
, o qual assume que estava na condução do veículo que atingiu a vítima (Num. 12129007 – Pág. 1 – 00:00:36).

Logo,
não há quaisquer dúvidas sobre a ocorrência do acidente, da autoria do acusado e nem do resultado morte da vítima, recaindo a controvérsia sobre o elemento volitivo do recorrente na prática de tal conduta
.

Pois bem.

É sabido que o art. 302 do CTB considera crime o ato matar alguém por
imprudência, negligência ou imperícia
(homicídio culposo), na condução de veículo automotor.

Assim, tal conduta delitiva está diretamente atrelada ao respeito pelo agente do
dever objetivo de cuidado
, o qual é imposto pelo ordenamento jurídico pátrio a todas as pessoas, visando o regular e pacífico convívio social.

A partir do momento em que o agente infringe esse dever objetivo, ele emana uma conduta culposa
, o qual pode se dá por
imprudência
– que é a forma positiva da culpa, consistente na atuação do agente sem observância das cautelas necessárias –, por
negligência
– que já demonstra uma inação do agente, em que ele se omite de praticar uma conduta a qual estava obrigado – ou por
imperícia
, também chamada de culpa profissional – àquela em que o agente exerce uma profissão sem, contudo, possuir os conhecimentos práticos e teóricos para fazê-la.

Assim, para que o recorrente possar ser condenado como incurso desse dispositivo legal,
é imprescindível que reste demonstrado nos autos qualquer uma dessas três modalidades de culpa
.

In casu
,
a peça acusatória narrou uma conduta imprudente do acusado
, ao esclarecer que o recorrente, conduzia o ônibus da empresa Boa Esperança, sob intensa chuva, quando atropelou a vítima, que estava no acostamento (Num. 12128973 – Pág. 1/2). Isto é, o acusado, em tese, não teria respeitado o dever de cuidado ao
deixar de dirigir com cautela na chuva
e, ainda,
trafegou pelo acostamento
.

Destaco, inicialmente que, de fato,
não restou demonstrado se o recorrente conduzia o ônibus pelo acostamento
, na medida em que sequer pode se concluir se havia ou não acostamento no trecho do acidente.

Veja-se que o delegado
não procedeu à perícia no local do fato
, o que também não foi requerido pelo Ministério Público, prejudicando, assim, a identificação objetiva da causa e a dinâmica do acidente.

Além disso,
não se extraem dos autos quaisquer fotografias do local do acidente
e a única
testemunha arrolada pela acusação
em sede judicial, a Sra. Francisca Brito de Souza, chegou a afirmar que
teve conhecimento que a vítima estava na beira da posta, no meio fio, colocando a corrente na bicicleta
(Num. 12129002 – Pág. 1 – 00:02:12). Logo, afasta a tese de que a vítima estava no acostamento quando foi atingida pelo recorrente.

No entanto, entendo que
restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente não dirigiu com cautela na chuva
, tendo atitudes imprudentes, aptas a caracterizar o elemento volitivo da culpa.

Isso porque, do seu interrogatório perante a autoridade judicial é possível extrair que, no momento do acidente, a pista encontrava-se bastante molhada (Num. 12129006 – Pág. 1 – 00:02:13) e que existia um carro em sua frente que produzia um vapor decorrente do atrito da roda com o asfalto molhado, o que prejudicava sua visão (Num. 12129007 – Pág. 1 – 00:01:15).

Logo,
pelo depoimento do próprio réu, conclui-se que as condições climáticas e da via exigiam que ele dirigisse a uma velocidade bem abaixo da permitida pela via e, ainda, mantivesse distância adequada do carro que se encontrava a sua frente
.

Ora, se ele viu o carro da frente desviar da vítima, mas não conseguiu fazer o mesmo, isso indica que ele não manteve uma distância adequada do carro da frente, bem como não estava a uma velocidade apropriada que lhe permitisse a frenagem do veículo a tempo, mesmo que estivesse dentro da velocidade permitida pela via, o que é suficiente a ensejar a imprudência.

Nesse sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO DE ÔNIBUS DA PREFEITURA - VEÍCULO QUE SAIU FORA DA PISTA - FALECIMENTO DE ESTUDANTE -PERÍCIA QUE ATESTA VELOCIDADE INADEQUADA E PNEUS COM DESGASTE - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 -
Age com imprudência o motorista que desenvolve velocidade incompatível para o local, em razão de trecho com forte chuva, ainda que a velocidade esteja dentro da permitida, porque a velocidade excessiva para o trecho, naquelas circunstâncias, deu causa à perda de direção do conduzido e morte da vítima
. [...] 4 - Recursos desprovidos. Manutenção da sentença. (TJ-MG - AC: 50000442020218130499, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 23/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023) (grifo nosso).

Ressalvo, ainda, que se não havia acostamento no trecho, a vítima estava no local adequado para proceder a manutenção de sua bicicleta, na medida em que o art. 58 do CTB preceitua que, quando não houver acostamento, ou não for possível sua utilização, estas devem circular nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, o que afasta qualquer eventual tese de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, observa-se que o depoimento do réu está em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente com o Laudo n° 13/2014 (Num. 12128973 – Pág. 15/16).

Sendo assim, entendo que o
recorrente não respeitou o dever objetivo de cuidado, incorrendo em imprudência, capaz de configurar a culpa exigida pelo tipo penal
.

Afasto o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, por não encontrar respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Apesar de não prosperar as razões recursais, verifico que o magistrado incorreu em
erro material
quanto a dosimetria da pena, uma vez que condenou o recorrente como incurso no art. 302, §1° do CP, o qual prevê pena de detenção, no entanto, fixou pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
.

Assim,
corrigindo-se o erro material, adequo a pena fixada em sentença para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
detenção
, mantendo seus demais termos por guardar

consonância com a legislação penal, tendo sido observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, no entanto,
de ofício
,
corrijo erro material referente à pena privativa de liberdade, adequando-a para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
detenção
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023